Tribunal: STJ
Processo: 0455708-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053543 - SP(2025/0455708-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JULIA VITORIA DOS SANTOS ZALATIN
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado do acórdão impugnado
e da ausência de inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o
, por ser garantia constitucional, não
habeas corpus
pode ser obstado pela ausência de prévia revisão criminal e que há constrangimento
ilegal pela não aplicação da causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
(tráfico privilegiado), além de indevida fixação de regime inicial
Lei no 11.343/06
fechado, em violação às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, mesmo sem a inauguração da competência
originária do Superior Tribunal de Justiça, e se há constrangimento ilegal na não
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§4o, da
e
art. 33,
Lei no 11.343/06
na fixação de regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
, embora seja garantia constitucional, deve observar as regras de
habeas corpus
competência estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação processual penal.
5. A Constituição Federal delimita que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar,
originariamente, apenas as revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o
alínea "e".
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA54073904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f5e6bf1-ecb8-4ba1-bbfd-264ef1b239f5

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não
deve ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal,
quando não houver prévia inauguração da competência do STJ.
7. A decisão agravada não verificou ilegalidade flagrante no julgado impugnado que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
8. As questões suscitadas pela defesa demandam reexame aprofundado de provas e
circunstâncias fáticas, o que é incompatível com a via estreita do
,
habeas corpus
especialmente quando utilizado como substitutivo de revisão criminal.
9. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus, embora seja garantia constitucional, deve observar as regras de
competência estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação processual penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça não deve conhecer habeas corpus impetrado como
substitutivo de revisão criminal, quando não houver prévia inauguração de sua
3.
competência originária.
A ausência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado
4.
impede a concessão de habeas corpus de ofício.
Questões que demandam reexame
aprofundado de provas e circunstâncias fáticas são incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§2o;
§4o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
561.185/SP,
16.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
486.185/SP,
07.05.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f5e6bf1-ecb8-4ba1-bbfd-264ef1b239f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053543 - SP(2025/0455708-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JULIA VITORIA DOS SANTOS ZALATIN
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado do acórdão impugnado
e da ausência de inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o
, por ser garantia constitucional, não
habeas corpus
pode ser obstado pela ausência de prévia revisão criminal e que há constrangimento
ilegal pela não aplicação da causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
(tráfico privilegiado), além de indevida fixação de regime inicial
Lei no 11.343/06
fechado, em violação às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, mesmo sem a inauguração da competência
originária do Superior Tribunal de Justiça, e se há constrangimento ilegal na não
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§4o, da
e
art. 33,
Lei no 11.343/06
na fixação de regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54073905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:15
Código de Controle do Documento: 5ce10813-896b-4dbb-b29f-f66d392b175f

4. O
, embora seja garantia constitucional, deve observar as regras de
habeas corpus
competência estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação processual penal.
5. A Constituição Federal delimita que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar,
originariamente, apenas as revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o
alínea "e".
art. 105, inciso I,
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não
deve ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal,
quando não houver prévia inauguração da competência do STJ.
7. A decisão agravada não verificou ilegalidade flagrante no julgado impugnado que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
8. As questões suscitadas pela defesa demandam reexame aprofundado de provas e
circunstâncias fáticas, o que é incompatível com a via estreita do
,
habeas corpus
especialmente quando utilizado como substitutivo de revisão criminal.
9. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus, embora seja garantia constitucional, deve observar as regras de
competência estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação processual penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça não deve conhecer habeas corpus impetrado como
substitutivo de revisão criminal, quando não houver prévia inauguração de sua
3.
competência originária.
A ausência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado
4.
impede a concessão de habeas corpus de ofício.
Questões que demandam reexame
aprofundado de provas e circunstâncias fáticas são incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
alínea "e"; CPP,
§2o;
§4o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 654,
Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54073905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:15
Código de Controle do Documento: 5ce10813-896b-4dbb-b29f-f66d392b175f

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
561.185/SP,
16.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
486.185/SP,
07.05.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIA VITORIA DOS
SANTOS ZALATIN em face de decisão proferida, às fls. 212-213, que indeferiu
liminarmente o presente
.
Habeas Corpus
Nas razões do agravo, às fls. 218-244, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) o habeas corpus não pode ser obstado pela ausência de prévia revisão
criminal, dada a sua natureza constitucional; (ii) está presente constrangimento ilegal
pela não aplicação da causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/06
(tráfico privilegiado); (iii) o regime inicial fechado foi fixado indevidamente, em
violação às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ; (iv) preenche todos os requisitos
legais para a concessão do benefício, sendo primária, de bons antecedentes e sem
dedicação a atividades criminosas.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por verificar que o acórdão
writ
impugnado transitou em julgado e que não houve inauguração da competência desta
Corte Superior, tratando-se de
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Com efeito, conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no
1500350-87.2022.8.26.0568 transitou em julgado definitivamente.
Documento eletrônico VDA54073905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:15
Código de Controle do Documento: 5ce10813-896b-4dbb-b29f-f66d392b175f

Nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal, compete
art. 105, inciso I,
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não deve
ser conhecido o
impetrado como substitutivo de revisão criminal quando
habeas corpus
não houver prévia inauguração da competência do STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
NESTA
CORTE.
NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO
SUBSIDIÁRIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO
ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 561.185/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO
DA LEI DE
ART. 35
DROGAS.
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NA
APLICAÇÃO
DA
REPRIMENDA.
HIPÓTESE
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
MANDAMUS.
MANUTENÇÃO DA
DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
4. Tratando-se de impetração que se destina a atacar acórdão
proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra
o qual seria cabível a interposição de revisão criminal, depara-se com
flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede
o seu conhecimento.
[...]
6. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC

486.185/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi).

Documento eletrônico VDA54073905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:15
Código de Controle do Documento: 5ce10813-896b-4dbb-b29f-f66d392b175f

A agravante sustenta que o
, por ter assento constitucional (art.
habeas corpus
5o, inciso LXVIII, da
), prevaleceria sobre institutos infraconstitucionais como a
CF/88
revisão criminal, podendo ser manejado a qualquer tempo.
Tal argumentação não pode ser acolhida.
Embora o
seja, de fato, garantia constitucional fundamental,
habeas corpus
sua utilização deve observar as regras de competência estabelecidas pela própria
Constituição Federal e pela legislação processual penal.
A Constituição Federal, ao estabelecer a competência dos tribunais superiores,
delimitou que compete ao STJ julgar, originariamente, apenas as revisões criminais de
seus próprios julgados (art. 105, inciso I, "e",
). Esta é norma de organização
CF/88
judiciária e distribuição de competências, também de índole constitucional, que não pode
ser afastada pela via do
.
habeas corpus
Admitir o conhecimento de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando não houver competência originária desta Corte, significaria subverter o sistema
recursal estabelecido constitucionalmente e permitir a supressão de instâncias.
A decisão agravada consignou, ainda, que não se verifica no julgado
impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício,
habeas corpus
nos termos do §2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
Analisando detidamente os argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que as
questões suscitadas – aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional –
demandam reexame aprofundado de provas e circunstâncias fáticas, o que é incompatível
com a via estreita do
, notadamente quando utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não que se há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:15
Código de Controle do Documento: 5ce10813-896b-4dbb-b29f-f66d392b175f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0455708-8
HC 1.053.543 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003508720228260568 20624462022
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIA VITORIA DOS SANTOS ZALATIN
CORRÉU
: MATHEUS BORGESSALUSTIANO DA SILVA
CORRÉU
: CRYSTOPHER MACIEL RAIMUNDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIA VITORIA DOS SANTOS ZALATIN
ADVOGADA
: EMILY APARECIDA ALVES DE SOUZA RODRIGUES - SP448532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852810=4740182@
2025/0455708-8 - HC 1053543 Petição : 2025/0118115-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:14
Código de Controle do Documento: 2F89A406-AD1D-45F4-91FF-0E82899D8073